Tribunal: TJMT
Processo: 0004876-70.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por NELSON BENTO BARBOSA, com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 86281476):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL TOTAL TEMPORÁRIA – REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO PREENCHIDOS – CONCESSÃO DE AUXILIO-DOENÇA - TERMO INICIAL A PARTIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provada a incapacidade total e temporária do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.
2. O termo inicial para o pagamento de benefício previdenciário acidentário é a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia.
3. Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado. É que a cessação do benefício só ocorrerá quando ficar demonstrado pela autarquia previdenciária que a segurada recuperou a capacidade laboral. (TRF-4 - AC: 50300230620164049999 5030023-06.2016.404.9999, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência dos requisitos necessários, contidos no artigo 42, da Lei 8.213/91, e conceder ao Apelado o beneficio de auxilio - saúde, desde a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia (15/06/2016) até que ocorra a sua reabilitação..
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID. 95628477.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 201, III, da CF, ao argumento de que a decisão que denega o benefício pleiteado é baseada em uma perícia que não contempla os aspectos sociais em que o jurisdicionado está incluído fere o princípio da dignidade da pessoa humana.
Por fim, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando totalmente a decisão recorrida, condenando a Recorrida a restabelecer a aposentadoria por invalidez do recorrente, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 201, III, da CF, ao argumento de que a decisão que denega o benefício pleiteado é baseada em uma perícia que não contempla os aspectos sociais em que o jurisdicionado está incluído fere o princípio da dignidade da pessoa humana.
No acordão recorrido ficou decidido que “como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral temporária, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91, mormente, quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é uni-profissional, somente para as atividades, cuja realização exige esforço”. (sic. id. 90825952)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto é necessário o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF, vejamos:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 654.505-AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2012).(g.n)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 1. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 662.120-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 8.2.2012). (g.n)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Pelo que entendimento diverso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental desprovido"(RE 491.813-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJ 3.3.2011).(g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça